Tribunal: TCU
Processo: 001.564/2010-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Mera petição interposto por Adail de Almeida Rollo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8092/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos III e V, "a", do Regimento Interno/TCU, em receber como mera petição o requerimento apresentado pelo sr. Adail de Almeida Rollo e, no mérito, indeferi-la, por ausência de amparo normativo, dando ciência ao interessado a respeito e autorizando o oportuno arquivamento do processo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 001.564/2010-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: Processo 028.082/2014-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adail de Almeida Rollo (XXX.520.808-XX); Ana Claudia Bezerra de Oliveira (XXX.459.588-XX); Ana Terezinha Bahia de Oliveira (XXX.957.668-XX); Carlos Alberto Garcia Oliva (XXX.303.688-XX); Fabrizio Baccelli Gasparini (XXX.206.768-XX); Jacob Szejnfeld (XXX.647.648-XX); Jorge Marcio dos Santos Salomão (XXX.878.878-XX); Jose Roberto Ferraro (XXX.484.068-XX); Marcos Cavalcante Braga (XXX.817.098-XX); Marcos Pacheco de Toledo Ferraz (XXX.671.208-XX); Maria Regina Jorge (XXX.224.578-XX); Nacime Salomão Mansur (XXX.440.868-XX); Rita de Cássia Rodrigues (XXX.183.168-XX); Sergio Aron Ajzen (XXX.923.258-XX); Ulysses Fagundes Neto (XXX.451.908-XX); Vera Lucia Pereira dos Santos (XXX.015.208-XX). 1.3. Peticionante: Adail de Almeida Rollo (XXX.520.808-XX). 1.4. Entidades: Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM); Universidade Federal de São Paulo. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.8. Representação legal: Bruno Ernesto Pereira (213620/OAB-SP) e Hilário Floriano (209105 OAB-SP), representando Adail de Almeida Rollo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.